Tribunal: TJDFT
Processo: 0722302-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722302-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: LORRANY MAYARA FERREIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, em face de LORRANY MAYARA FERREIRA ALVES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de obrigação de fazer (n. 0708139-95.2023.8.07.0009), deferiu tutela provisória de urgência. A decisão possui o seguinte teor: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por LORRANY MAYARA FERREIRA ALVES, representado por sua advogada, objetivando que a parte requerida ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA autorize e custeie o uso do medicamento INFLIXIMABE na dose de 275 mg IV pelo tempo que for necessário para tratamento de saúde da autora conforme orientação médica. Aduz que, conforme laudo médico em anexo, a Autora possui diagnóstico de doença de Behçet grave, com acometimento grave neurológico oftalmológico e uveíte posterior persistente. A autora faz uso de: Prednisona 40 mg/dia + Metotrexano 25 mg/sem + Adalimumabe 40 mg 14/14 dias. No final de 2022 foi identificado persistência do quadro de edema de papila bilateralmente em vigência de todo o tratamento, com doença de Behçet em atividade. Assim foi indicado pulso de metilprednisolona + aumentada prednisona 1 mg/kg (60mg), obtendo melhora sontomátológica. A Autora internou no Hospital Santa Marta por sangramento gastrointestinal por manifestação de Behçet gastrointestinal. A médica responsável pela avaliação e acompanhamento da Autora Dra. Sasha Rubim Rocha Bender (CRM 18615)DF, descreveu da seguinte forma em seu laudo (em anexo): “Paciente encontra-se internada no momento por sangramento gastrointestinal ainda em investigação, mas sendo possivelmente por manifestação de Behçet gastrointestinal (irá realizar colonoscopia nesta internação). Assim, como deve iniciar a medicação acima descrita com o máximo de urgência, solicito a liberação da primeira dose do INFLIXIMABE ainda nesta internação, visando evitar complicações adicionais pela doença de Behçet, perda visual irreversível pela uveíte ou complicações advindas da corticoterapia crônica.”. Por fim, informa que o pedido foi negado pela ré, por alegar que o referido estudo não se encontra dentro da cobertura contratual. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre o(a) autor(a) e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, eis que, segundo o médico da autora, esta deve iniciar a medicação acima descrita com o máximo de urgência, solicitando a liberação da primeira dose do INFLIXIMABE ainda nesta internação, visando evitar complicações adicionais pela doença de Behçet, perda visual irreversível pela uveíte ou complicações advindas da corticoterapia crônica. Verifica-se que o motivo da recusa da ré é consubstanciada na ausência de previsão contratual, entretanto, o medicamento referido acima é necessário para o restabelecimento da saúde da autora, de forma emergencial, conforme relatório médico, o que torna abusiva a negativa do plano de saúde. Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado. É assim, pois, que vem decidindo este e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE CDC. TRATAMENTO. TETRAPLEGIA MISTA. FISIOTERAPIA THERASUIT - PEDIASUIT. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. É abusiva a recusa de realização do tratamento, prescrito por médico, necessário à cura ou melhora da parte. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde; trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Sendo abusiva a recusa de cobertura de exame indicado por médico assistente, necessário ao tratamento da enfermidade do paciente, cabível a indenização pelos danos morais advindos da conduta. (Acórdão n.1172727, 07282483320188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 29/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E NO ROL DA ANS. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça firmou-se no sentido de que as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas pelo seguro, não lhes sendo legítimo, todavia, limitar o tipo de tratamento prescrito, uma vez tal providência compete apenas ao médico que acompanha o paciente, pois somente a ele é dado estabelecer a terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo e representa, apenas, referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. Assim, a mera alegação de inexistência de previsão no contrato ou em Resolução Normativa da ANS não constitui circunstância apta a elidir o dever da seguradora de ofertar o tratamento de que necessita o segurado, mediante o custeio do medicamento a ele prescrito. (Acórdão n.1172257, 07110208520188070020, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos para a compra do medicamento. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize e custeie o uso do medicamento INFLIXIMABE na dose de 275 mg IV pelo tempo que for necessário para tratamento de saúde da autora conforme orientação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Santa Marta. A Agravante aduz que o medicamento requerido não possui estudos que comprovem a sua eficácia para a patologia descrita, nem tampouco há indicativo em sua bula quanto ao tratamento indicado pelo médico assistente. Alega, ainda, que as provas carreadas aos autos não indicam urgência necessária para autorizar a antecipação de tutela perseguida. Acrescenta que o medicamento de uso domiciliar, por não se referir a tratamento antineoplásico, não é de fornecimento obrigatório, à luz da legislação de regência. Assevera, enfim, que a falta de condição financeira da Agravada demonstraria a dificuldade de reversibilidade da medida antecipatória concedida, argumentando que o deferimento do pedido da parte agravada poderá representar prejuízo aos demais beneficiários do plano de saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam suspensos os efeitos da decisão que determinou que a Agravante autorize e custeie o uso do medicamento INFLIXIMABE na dose de 275 mg IV, pelo tempo que for necessário para tratamento de saúde da autora, conforme orientação médica, sob pena de multa diária, à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É oportuno lembrar que a teor do disposto nos artigos 995 e 1.091, inc. I do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, os elementos probatórios constantes dos autos não autorizam a conclusão acerca da probabilidade de provimento do recurso. Depreende-se dos autos que o plano de saúde negou o fornecimento do medicamento solicitado sob dois fundamentos: o tratamento seria off label, ou seja, fora da indicação em bula, e o seu uso ambulatorial não seria de cobertura obrigatória. Inicialmente, não se extrai dos autos suficiente demonstração quanto à utilização do medicamento em tratamento fora da bula. Isso porque, na origem, ainda não foi ofertada contestação e, nessa instância revisora, não foi apresentado qualquer elemento de prova quanto à questão. De outro lado, tem-se o relatório médico acostado aos autos, que indica o uso da medicação com urgência, durante a internação da paciente, assim como a sua continuidade a cada 8 semanas (ID 159980906 – origem). É certo que a prescrição médica, nesses casos, constitui um parâmetro indiciário, que deverá ser corroborado, no curso do processo, a partir de elementos concretos, cientificamente demonstrados. No entanto, ante a ausência de elementos de prova, que corroborem a tese recursal, prevalece a previsão do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, segundo a qual “é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Nesse contexto, julgo que uma vez não evidenciado o uso do medicamento em hipótese fora da bula, ou mesmo em âmbito ambulatorial, não é possível reconhecer a plausibilidade jurídica das alegações. Por fim, julgo que o fato de a Agravada ser beneficiária da justiça gratuita não configura, por si só, a irreversibilidade da medida antecipatória concedida. Assim, ante a ausência de demonstração de tal irreversibilidade, não há que se falar em suspensão da eficácia da decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2023 15:34:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador